Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708201-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, HUMBERTO MAURO FULGENCIO AGRAVADO: CLAUDIA MENDES DA ROCHA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em atenção ao princípio da unicidade recursal e em razão da interposição prévia do AGI 0707198-46.2021.8.07.0000, intime-se o agravante para que se manifeste acerca da possível duplicidade recursal, assim como da subsistência do seu interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator